Tribunal: TCU
Processo: 025.574/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 702812/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 664333, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS -PAR, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITU IDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. (no da TCE no sistema: 509/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 815/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , em desfavor de Rosivaldo Ferreira da Silva, Prefeitura Municipal de Mascote-BA e Washington Luiz da Silva Santana, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Mascote-BA por intermédio do Convênio de registro Siafi 664333 (peça 5) firmado entre o FNDE e aquela municipalidade, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "O objeto deste Convênio é a Aquisição de Mobiliário para Equipar Escolas de Educação Básica, em Atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto no 6.094, de 24 de Abril de 2007". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , após examinar a matéria destes autos à peça 66, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 1o, da Lei 9.873/1999, e 169, inciso III, do RI/TCU (peças 66 a 68) ; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) , concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 69) ; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler) , firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 16/1/2015, data em que as contas deveriam ter sido apresentadas, nos termos do art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre a data da notificação ao Senhor Washington Luiz da Silva Santana, mediante sistema SigPC (peça 10) , em 26/1/2015 e a emissão do Parecer Financeiro pelo FNDE, apontando a omissão na prestação de contas (peça 12) , em 19/6/2018, ocorreu lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.574/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Mascote-BA (13.818.018/0001-47) ; Rosivaldo Ferreira da Silva (XXX.922.055-XX) ; Washington Luiz da Silva Santana (XXX.783.495-XX) . 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Mascote-BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Sheylla Santos Santana (53671/OAB-BA) , representando Washington Luiz da Silva Santana. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , para ciência.